Tribunal: CARF
Processo: 10380.011544/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011544/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO SOL DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA
EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/04/2007
RECURSO. DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à competência 10/2006, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-23.950 (fls.
329/334) – 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011544/2007-16
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011544/2007-16

(DRJ/REC), em sessão de 30 de setembro de 2008, que julgou procedente em parte o lançamento
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.083.250-7.
Consoante o “Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD Debcad 37.083.250-7”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 108/111), trata-se
de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor original de R$
426.696,09, correspondente à contribuição previdenciária devida pela empresa, à contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e aquelas arrecadadas pela
Previdência para terceiros, conforme Convênio, a saber: Salário Educação, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE).
O lançamento refere-se ao período de 05/2001 a 13/2006 e foram considerados
para o cálculo das contribuições devidas, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados; aos demitidos por ocasião das rescisões de trabalho e as remunerações
pagas ou creditadas a contribuinte individual. Fatos esses informados em Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempos de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
portanto, declarados pelo contribuinte e conforme legislação pertinente o débito foi calculado
com redução de multa. Os fatos geradores por competência, estão detalhados no levantamento
BAT- Divergência GFIP X GPS, conforme RL-Relatório de Lançamentos, anexoà NFLD.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 184/208, onde advoga preliminarmente a decadência de parte do crédito
tributário lançado. Na sequência questiona seu reenquadramento no código 515 da classificação
do Fundo da Previdência e Assistência Social (FPAS), cuja alíquota é de 5,8%, gerando um
adicional de recolhimento de 1,3%, posto que enquadrada anteriormente no código 574, que
prevê alíquota de 4,5%. Afirma que: “iniciado o procedimento fiscalizatório, data vênia, o
agente fiscal, utilizando-se do não conhecimento técnico específico das pessoas integrantes do
quadro da impugnante que acompanharam o procedimento fiscalizatório, “persuadiu” a estes a
alterar o código do FPAS de 574 para o de 515, levando a impugnante, a partir do começo do
exercício de 2007, a pagar alíquota de 5,8% cinco vírgula oito por cento).” Gerando, assim,
autuação pela suposta diferença entre a alíquota até então utilizada e aquela decorrente do
reenquadramento. Por fim, contesta o lançamento referente às competências 02/2005, 13/2005 e
10/2006, sob o argumento de que já teriam sido adimplidas antes da autuação, porém com erro
no preenchimento das guias, onde constou código de pagamento diferente do devido. Informa a
existência de “processo de retificação no identificador do pagamento que já está sendo resolvido
junto a Previdência Social.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo o lançamento julgado procedente em
parte. No julgamento de piso foi reconhecida a decadência parcial do crédito tributário, sendo
excluídas do lançamento as competências de 08/2002 e anteriores. Também foi considerada
procedente a alegação da impugnante de que a alíquota de cálculo das contribuições para outras
entidades deve ser reduzida para 4,5%, correspondente ao código 566 da Classificação Nacional
Atividades Econômicas – CNAE.
Restou mantido, portanto, somente o lançamento referente às competências
02/2005, 13/2005 e 10/2006.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011544/2007-16

Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
359/360), volta a afirmar que o lançamento referente às competências 02/2005, 13/2005 e
10/2006, já teriam sido adimplidas antes da autuação, mediante os seguintes argumentos:
3. Menciona o citado Acórdão que os documentos juntados pelo recorrente são
insuficientes para quedar o dispositivo do auto de infração.
4. Todavia, como pode ser observado, r. Julgadores, nos documentos anexados na
defesa da recorrente (Docs. 05/11), a competência de 02/2005 foi devidamente quitada,
não subsistindo o suposto débito.
5. Pelos documentos n° 12 e n° 13 (respectivamente), juntados na defesa do recorrente,
observa-se que as competências 13/2005 e 10/2006 foram devidamente adimplidas, não
subsistindo, assim, os supostos débitos.
6. Tanto é verdade, que especificamente em relação a competência de 10/2006, a
recorrente teve que ir até o Judiciário para provar o seu bom direito, obtendo decisão
judicial que comprova seu devido adimplemento (Docs. 01 a 03).
Ao final, requer que sejam declaradas adimplidas as obrigações previdenciárias
das competências 02/2005, 13/2005 e 10/2006.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/02/2009, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 357. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 02/03/2009, conforme atesta o carimbo aposto pelo Serviço
de Controle e Administração Tributária, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fortaleza/CE – DRF/FOR (fl. 359), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais
requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, restou mantido no presente lançamento somente o crédito
tributário relativo às competências 02/2005, 13/2005 e 10/2006, as quais a recorrente alega já
terem sido adimplidas antes da autuação.
No que se refere à competência 10/2006, a recorrente dá notícia da Ação Judicial
no processo judicial de no 2007.81.00.007343-1, com pedido antecipatório, onde, segundo consta
do Relatório da decisão: “o autor busca provimento jurisdicional objetivando o reconhecimento
do adimplemento da obrigação do Promovente em relação ao pagamento da contribuição
previdenciária de outubro de 2006, tendo em vista que já efetuou o pagamento, tendo ocorrido
apenas um erro de seus -empregados no preenchimento da guia de recolhimento.” Juntamente
com o recurso foram anexados aos autos os documentos de fls. 361 a 371, sendo:
- Decisão Liminar no 40/2007 de Antecipação dos Efeitos da Tutela (fls. 366/368),
proferida nos autos do processo judicial de no 2007.81.00.007343-1 (fls. 366/371), da 8a Vara da
Seção Judiciária da Justiça Federal no Ceará;
- OFÍCIO n.° 748/2007/DRF/FOR/CE (fl. 361), datado de 6 de julho de 2007,
oriundo da DRF/Fortaleza e destinado à 8a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal no Ceará;
reportando que foi procedido ao ajuste da competência 10/2006 e expedida Certidão Negativa de
Débito, conforme Decisão Liminar no 040/2007 daquela Vara Federal;
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011544/2007-16

-
Sentença Judicial, proferida nos autos do processo judicial no
2007.81.00.007343-1 (fls. 362/364), onde na Fundamentação consta a seguinte informação:
“Compulsando-se os autos, verifica-se que há documentação comprobatória de que o Autor .já
obteve, no âmbito administrativo, a satisfação de sua pretensão -fls. 84. Assim, fica evidenciada
a ausência interesse processual no prosseguimento da ação.”, sendo o processo extinto sem
resolução de mérito; e
- Termo de Publicação de Sentença (fl. 365).
À vista de tais documentos e do conjunto de informações deles constantes, temos
que a recorrente buscou junto ao Poder Judiciário a satisfação de sua pretensão quanto ao
reconhecimento da adimplência relativa à competência 10/2006. Tratando-se da mesma matéria
objeto do recurso, no que se refere à competência 10/2006, tal fato, impõe a aplicação do
disposto na Súmula CARF no 1, a qual preceitua que: “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
Também é oportuno novamente destacar a afirmação contida na fundamentação
da sentença proferida nos autos do processo judicial no 2007.81.00.007343-1, onde se afirma
textualmente a existência, nos autos daquele processo, de documentação comprobatória de que a
contribuinte .já teria obtido, no âmbito administrativo, a satisfação de sua pretensão. Tal fato
implicaria em perda do objeto neste processo administrativo, relativamente à competência
10/2006. Pelos motivos expostos, deixo de conhecer do presente recurso, no que concerne aos
argumentos apresentados relativamente à competência 10/2006.
Quanto às competências 02/2005 e 13/2005, no recurso apresentado a autuada
limita-se a repetir os argumentos articulados na impugnação, nos seguintes termos:
4. Todavia, como pode ser observado, r. Julgadores, nos documentos anexados na
defesa da recorrente (Docs. 05/11), a competência de 02/2005 foi devidamente quitada,
não subsistindo o suposto débito.
5. Pelos documentos n° 12 e n° 13 (respectivamente), juntados na defesa do recorrente,
observa-se que as competências 13/2005 e 10/2006 foram devidamente adimplidas, não
subsistindo, assim, os supostos débitos.
Argumentos esses que foram adequada e suficientemente analisados e refutados
no julgamento de piso, conforme os seguintes excertos:
Em relação à competência 02/2005, juntou os documentos de fls. 246/262, entre os
quais estão sete guias de recolhimento nas quais constam a razão social do Notificado e
o CNPJ de outras pessoas jurídicas. Como o que vincula o recolhimento a determinada
empresa é o Identificador (no caso, o CNPJ), e não a razão social, não há como acolher
a pretensão do Notificado, até porque entre os referidos documentos o único
“Requerimento para Alteração de Recolhimento de Empresas e Equiparados - GPS é o
de fl. 251, que não está assinado nem traz nenhum sinal de que tenha sido protocolado.
Tal requerimento, portanto, não tem efeito nenhum.
Em relação à competência 13/2005, juntou os documentos de fls. 263/264, que são uma
guia de recolhimento com CNPJ de outra empresa e um “Demonstrativo Detalhado da
GPS”, um documento da empresa que, como o próprio nome indica, discrimina os
valores que constam de cada campo da GPS. Por óbvio, esses documentos não são
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011544/2007-16

suficientes para abalar o lançamento, dado que não foi requerida a alteração da guia e
sem isso, ou seja, sem a anuência expressa da empresa a cujo CNPJ está vinculada a
guia, não há como alterá-la nem, muito menos, fazer uso da mesma para abater débito
de empresa com CNPJ distinto do usado no recolhimento.
(...)
Vê-se, portanto, que a alegação de erros no preenchimento de guias de recolhimento não
abala o lançamento.
Por outro lado, há que se registrar que a qualquer tempo em que for reconhecido que de
fato os recolhimentos devem ser vinculados ao CNPJ do Notificado, deverão os
respectivos valores ser abatidos dos lançamentos efetuados por meio desta NFLD.
Conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, no trecho acima
reproduzido, em relação à competência 02/2005, foram juntados, ainda na fase impugnatória, os
documentos de e.fls. 249 a 265. Verifica-se, entre tais documentos 7 guias de recolhimento,
Guias da Previdência Social (GPS), nas quais constam, no campo “Nome ou Razão Social”, a
razão social do autuado, entretanto consta, no campo “Identificador” o CNPJ de outras pessoas
jurídicas, que não aquela indicada no “Nome ou Razão Social”. Considerando que a chave de
vinculação do recolhimento de cada GPS é o campo “Identificador” (no caso, o CNPJ), e não a
razão social, caberia à autuada, ciente do erro cometido no preenchimento da guias, providenciar
à devida correção, solicitando alteração do identificador constante das guias erroneamente
preenchidas, conforme alegado. Providência esta necessária para a pleiteada imputação dos
pagamentos realizados. Consta nos autos, na e.folha 254, o formulário “Requerimento para
Alteração de Recolhimento de Empresas e Equiparados – GPS”, relativo ao valor de R$ 766,91 e
competência 02/2005. Entretanto, não há informação de que tal formulário tenha sido
protocolizado junto à Administração Tributária, além de sequer assinado, por outro lado, o valor
é muito inferior ao da autuação correspondente a tal competência. Dessa forma, não há qualquer
evidência de que a autuada tenha providenciado a devida correção dos alegados erros de
preenchimento das GPS relativas à competência 02/2005.
Quanto à competência 13/2005, a recorrente somente fez juntar, ainda na fase
impugnatória, os documentos de e.fls 266 e 267. Trata-se, a e.fl. 266, de uma GPS, onde é
informado no campo “Nome ou Razão Social”, a razão social da autuada, entretanto consta, no
campo “Identificador” o CNPJ de outra pessoa jurídica, mesmo erro apontado acima. Já o
documento de fl. 267, é apenas um formulário intitulado “Demonstrativo Detalhado da GPS”, de
emissão da própria autuada e que também nada acrescenta como instrumento comprobatório e
tampouco podem ser considerados para efeito de afastar a exação.
É patente o fato de que os documentos apresentados pela recorrente não possuem
o condão de afastar o quanto lançado na presente Notificação, posto que não consta qualquer
informação, devidamente comprovada, .de que tenha sido requerida a alteração das GPS, junto à
Administração Tributária. onde deveria, inclusive constar a anuência expressa da pessoa jurídica
cujo CNPJ está vinculada a guia, no campo “Identificador”. Providência sem a qual torna-se
inviável a utilização das GPS apresentadas para efeito de comprovação de recolhimento dos
débitos lançados, relativos às competências 02/2005 e 13/2005.
Caso tivesse postulado administrativamente a correção dos erros alegados em sua
impugnação e na peça recursal, deveria a recorrente ter trazido aos autos os documentos
comprobatórios de tal providência, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual, em
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011544/2007-16

consonância com a decisão de piso, entendo que deve ser mantido o lançamento relativamente a
tais competências.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
competência 10/2006, e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital